Tribunal: TJDFT
Processo: 0711332-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. NÃO DEMONSTRADA. REDISCUSSÃO. MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A oposição dos embargos de declaração está restrita às hipóteses previstas no art. 1.022 da legislação processual, a saber: quando a decisão embargada for omissa, contraditória, obscura ou estiver eivada de erro material.
2. O inconformismo da parte com a tese jurídica adotada no acórdão não autoriza a oposição de embargos de declaração visando a rediscussão da matéria.
3. Embargos de Declaração rejeitados.